Tribunal: STF
Processo: ARE 1357274
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 13, fls. 13):



    “TRIBUTÁRIO. CADASTRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XXXV E ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1 - O Decreto-Lei n° 1248/72 a Portaria SECEX n° 23, de 14/07/2011 mencionam como exigência para a concessão do registro especial de exportação a regularidade fiscal. Além disso, a Portaria n° 438, de 26 de maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em seu art. 1°, §2°, determina que não será mantido o registro de empresa que esteja com débito inscrito na Divida Ativa da União. Nesse caso, não houve extrapolação da competência regulamentar da Portaria, atribuída pelo Decreto-Lei. O art. 2°, §1°, alínea "a" do Decreto-Lei n° 1248/72 autoriza o cancelamento do registro especial de exportação caso não sejam cumpridas as disposições do Decreto-Lei ou de qualquer das normas que o complementem. Assim, a competência para a inclusão de outras exigências para a manutenção do registro especial em normas regulamentares administrativas foi delegada pela legislação, sendo legal e regular a previsão contida na Portaria n° 438/92. 



    2- À luz da legislação de regência, a outorga do Registro Especial de que trata o inciso I do art. 2° do Decreto-lei 1248/92 não afasta o cumprimento a posteriori das disposições constantes do referido Decreto-Lei ou das normas que o complementem. Tanto que, conforme apura-se da legislação acima transcrita, permite-se o cancelamento, a qualquer tempo, nos casos de inobservância das disposições do decreto ou de qualquer norma que o complemente. 



    3- O ato coator impugnado, ao contrário do que sustenta o impetrante, não visa a impedir o livre exercício da atividade econômica, expressamente assegurado no parágrafo único do art. 170 da CF, visto que se está apenas garantindo à Administração o direito de fiscalizar e controlar a atividade de comércio exterior, condicionando a concessão e manutenção no regime especial de empresa comercial exportadora àquele que preenche determinadas condições, dentre elas a regularidade fiscal, na forma do art. 60 da Lei n° 9.069/95, ou seja, a exigência vergastada está incluída dentre as atribuições próprias da atividade fiscalizadora da Administração Fazendária. 



    4 - Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15, fl. 2), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., alega ter o acórdão recorrido violado os art. 5º, XIII e LIV; 170, caput, parágrafo único, da CF/1988, bem como as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, pois “contornou a orientação jurisprudencial do c. STJ (acerca da interpretação e aplicação do artigo 60 da Lei n. 9.069/1995) e deste e. STF (acerca do livre exercício da atividade econômica) com o argumento de que os arestos citados na petição inicial abordariam drawback e, destarte, assunto diverso do posto sub judice (registro especial de exportação)” (Doc. 19, fl. 8).



    Sustenta a inconstitucionalidade do ato administrativo que cancelou seu registro especial de exportação ao argumento de que “uma coisa é a apresentação da CND no momento da concessão do registro especial de exportação (o que foi feito pela recorrente), a outra, bem diferente, é a RE -EXIGÊNCIA deste elemento após a concessão do regime”, tendo em vista que “é ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito após a concessão do regime” (Doc. 19, fl. 9).



    Pondera que “a interpretação do art. 60 da Lei n. 9.069/1995 deve sempre considerar o regramento maior contido no art. 170 da Constituição Federal, segundo o qual é garantido ao particular o livre exercício da atividade econômica, sendo vedada a imposição de atos e exigências administrativas como meio coercitivo ou substitutivo da cobrança de tributos” (Doc. 19, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente sustenta que demonstrou a repercussão geral da questão constitucional, bem como que a análise desse requisito é atribuição exclusiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente aos Temas 31 e 856 da repercussão geral (Doc. 43).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 302, fl. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 565.048. TEMA Nº 31. RE COM AGRAVO Nº 914.045. TEMA Nº 856. VEDAÇÃO AO USO DE MEIO INDIRETO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO EM TELA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CARÁTER FACULTATIVO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PELO CONTRIBUINTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Os autos retornaram da Vice-Presidência a este órgão julgador a fim de oportunizar o exercício do juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, em decorrência da aparente contrariedade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.048 (Tema 31) e do RE com Agravo 914.045 (Tema 856).



    2. De acordo com os citados precedentes, as normas que obrigam o sujeito passivo a apresentar garantia em virtude de débitos passados para não ver recaídas sobre si restrições ou proibições, tais como interdição do estabelecimento, apreensão de mercadorias, recusa de impressão de documentos fiscais, vinculam a continuidade da atividade econômica do contribuinte, que se vê coagido a quitar a pendência.



    3. Passando-se à análise da subsunção da hipótese dos autos ao entendimento fixado pela Corte Suprema, verifica-se que, no acórdão recorrido, o colegiado assentou os seguintes fundamentos: (i) o registro especial versado nos autos refere-se ao artigo 2º, I, do Decreto-Lei nº 1.248/1972, que estendeu às operações de compra e venda de mercadorias no mercado interno para o fim específico de exportação os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei às exportações efetivas; (ii) o referido Decreto-Lei nº 1.248/72, em seu artigo 2º, § 1º, autoriza o cancelamento do registro especial de exportação caso não sejam cumpridas suas disposições ou quaisquer outras normas que o complementem; (iii) a jurisprudência pátria admite a exigência de regularidade fiscal para a concessão de incentivo ou benefício fiscal, sendo permitida à Administração, ressalvando-se os casos em que ocorre excesso pelo órgão administrativo, verificar a permanência do contribuinte dentro dos requisitos essenciais ao benefício do regime.



    4. Tratando-se de benefício tributário, o qual não dispensa a observância ao princípio da legalidade, apenas o legislador ordinário, por meio de política legislativa que lhe convém, observados os parâmetros constitucionais, pode estabelecer as hipóteses em que, in casu, é concedido o registro especial de exportação. Por sua vez, compete ao contribuinte a opção de atender ou não aos requisitos legais exigidos para fruição do benefício fiscal, não se tratando, assim, de uma imposição.



    5. Não há como equiparar a não concessão de um benefício fiscal com outros meios coercitivos para o pagamento de tributos, tais como a interdição do estabelecimento (Súmula 70 STF), apreensão de mercadorias (Súmula 323 STF) e impedimento de despacho alfandegário (Súmula 547 STF), todos eles vedados pela jurisprudência pátria, uma vez que isso não impede o funcionamento de suas atividades empresariais, que poderá exercê-las de maneira ordinária, talvez mais onerosa por deixar de usufruir dos benefícios oriundos de um incentivo fiscal. Tanto é assim que o próprio STF considerou válida a exigência de regularidade fiscal para adesão dos contribuintes ao Simples Nacional, como se vê do julgamento do RE nº 627.543, de 2013.



    6. Assim, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, não se configura o ato coator apontado pelo impetrante como impedimento ao livre exercício da atividade econômica, ou coerção/restrição imposta em decorrência de seu inadimplemento tributário, não restando, portanto, caracterizada sua contrariedade aos precedentes exarados pelo STF.



    7. Juízo de retratação não exercido.”



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 6):



    “Estabelece o artigo 543-A, §10, do Código de Processo Civil, com a redação fornecida pela Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que haverá repercussão geral quando existir, na matéria constitucional versada no recurso, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em tela, é fácil perceber o preenchimento destes requisitos, eis que a situação tratada nos autos - re-exigência da CND para o regime especial de exportação - envolve relevantes aspectos de ordem jurídica (arts. 5° e 170, ambos da CF), de ordem econômica (materializado no livre exercício da atividade empresarial), tendo ainda inegável repercussão social e política, dada a reprodução desta situação em inúmeras outras ocorrências do cotidiano. 



    É evidente, então, que o interesse em jogo não é apenas o interesse da recorrente, mas o interesse da própria sociedade, que certamente não concorda e nem quer se submeter àquele entendimento que utiliza a prática de atos administrativos como meio coercitivo para a cobrança de tributos. 



    É fácil, portanto, perceber a existência de repercussão geral no caso em questão, haja vista que o acórdão objurgado, desprezando os atributos e a própria essência do livre exercício da atividade econômica, impôs à recorrente uma exigência absolutamente abusiva e inconstitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário 



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 3-11):



    “A Receita Federal cancelou o registro da empresa apelante no cadastro especial de exportação fundamentada no que determina o art. 60 da Lei 9069/95, in verbis: 



    […]



    Em primeiro lugar, deve ser analisada a legislação que rege o cadastro especial de exportação. 



    O registro especial de que trata os autos refere-se ao art. 2°, I do Decreto -Lei n° 1248/72 (abaixo transcrito), que estendeu às operações de compra de mercadorias no mercado interno para o fim específico de exportação os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei às exportações efetivas. Vejamos suas disposições: 



    […]



    Além do disposto no Decreto-Lei n° 1.248/1972, a empresa deve observar as exigências estabelecidas, no âmbito da SECEX, nas normas para obtenção do registro, que estão disciplinadas nos arts. 247 a 253 da Portaria SECEX n° 23, de 14/07/2011 (conforme atualização até 10/09/2013), que dispõe sobre operações de comércio exterior em geral: 



    […]



    Por sua vez, a Portaria n° 438, de 26 de maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, dispõe sobre a concessão do Registro Especial a Empresas Comerciais Exportadoras, in verbis: 



    […]



    Portanto, percebe-se que o Decreto-Lei n° 1248/72 a Portaria SECEX n° 23, de 14/07/2011 mencionam como exigência para a concessão do registro especial de exportação a regularidade fiscal. Além disso, a Portaria n° 438, de 26 de maio de 1992, do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em seu art. 1°, §2°, determina que não será mantido o registro de empresa que esteja com débito inscrito na Dívida Ativa da União. 



    Nesse caso, pode-se observar, inicialmente que não houve, no caso, extrapolação da competência regulamentar da Portaria, atribuída pelo Decreto-Lei. O art. 2°, §1°, alínea "a" do Decreto-Lei n° 1248/72 autoriza o cancelamento do registro especial de exportação caso não sejam cumpridas as disposições do Decreto-Lei ou de qualquer das normas que o complementem. Assim, a competência para a inclusão de outras exigências para a manutenção do registro especial em normas regulamentares administrativas foi delegada pela legislação, sendo legal e regular a previsão contida na Portaria n° 438/92. 



    [...] 



    Noutro giro, o art. 2°, §1° da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece que "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior". Por sua vez, o §2° traz a determinação de que "a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior". 



    Assim, deve-se destacar que a Portaria SECEX n° 23/2011, embora posterior à Portaria n° 438/92, não a revogou, posto que aborda as relações de comércio exterior em geral, enquanto que a Portaria n° 438/92 trata especificamente da concessão do registro especial a empresas comerciais exportadoras, seus procedimentos comerciais e incentivos fiscais. Ademais, não há qualquer incompatibilidade entre tais normas, já que apesar de uma delas conter previsão de requisito para a manutenção do regime que as demais não contêm, suas determinações não conflitam entre si, do contrário, se complementam. 



    Por outro lado, o Ato Declaratório Executivo SRRFO7 n° 230, que cancelou o registro especial de empresa comercial exportadora concedido à apelante, é datado de 22 de agosto de 2007, muito antes do advento da Portaria SECEX n° 23/2011, sendo certo que, ainda que se entenda que esta norma revogou as disposições contidas na Portaria n° 438/92 (o que não é o caso, como explicitado), à época da expedição do suposto ato coator, a legislação aplicável era o Decreto-Lei n° 1248/72 e a Portaria n° 438/92, que exige, conforme dito alhures, a regularidade fiscal da empresa exportadora para a manutenção do registro especial. 



    Por isso, não há que se falar em ato ilegal da autoridade, já que fundamentado em toda a legislação que rege a matéria, inclusive o Decreto -Lei e a Portaria mencionados. 



    Dessa forma, à luz da legislação de regência, a outorga do Registro Especial de que trata o inciso I do art. 2° do Decreto-lei 1248/92 não afasta o cumprimento a posteriori das disposições constantes do referido Decreto-Lei ou das normas que o complementem. Tanto que, conforme apura-se da legislação acima transcrita, permite-se o cancelamento, a qualquer tempo, nos casos de inobservância das disposições do decreto ou de qualquer norma que o complemente. 



    Porém, a alegação da apelante é no sentido de que essa exigência ofende a Constituição da República, mais especificamente o art. 170, já tendo sido outras disposições legais declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em virtude de exigirem a comprovação da regularidade fiscal para a inclusão ou manutenção em cadastros necessários á atuação comercial das empresas. Não obstante, é admitida pela jurisprudência pátria a exigência de regularidade fiscal para a concessão de incentivo ou benefício fiscal, por isso é que não é considerado inconstitucional o art. 60 da Lei 9069/95, conforme mansamente orienta a jurisprudência pátria. O ato coator impugnado, ao contrário do que sustenta o impetrante, não visa a impedir o livre exercício da atividade econômica, expressamente assegurado no parágrafo único do art. 170 da CF, visto que se está apenas garantindo à Administração o direito de fiscalizar e controlar a atividade de comércio exterior, condicionando a concessão e manutenção no regime especial de empresa comercial exportadora àquele que preenche determinadas condições, dentre elas a regularidade fiscal, na forma do art. 60 da Lei n° 9.069/95, ou seja, a exigência vergastada está incluída dentre as atribuições próprias da atividade fiscalizadora da Administração Fazendária. 



    Desse modo, não se pode retirar da exegese do art. 60 da Lei n° 9.069/95a possibilidade da Administração, ressalvando-se os casos em que porventura possa haver excesso por parte do órgão administrativo, de verificar a permanência do contribuinte dentro dos requisitos essenciais ao benefício do regime, pois entendimento contrário seria impedir o exercício do seu poder de polícia. 



    Sendo assim, apesar de ser inquestionável a limitação do poder de polícia, o qual deve observar os limites da lei, sem abuso ou desvio de poder, não há nos autos qualquer elemento que conduza ao entendimento de que o poder público agiu fora dos limites da discricionariedade. De tal sorte, não se vislumbra o fato de que a autoridade agravada se encontra agindo em desconformidade com a lei, mas sim efetivando sua atividade -fim, dentro das atribuições da atividade fiscalizadora daquele órgão.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local entendeu, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, que o ato apontado como coator – exigência de regularidade fiscal para a concessão de incentivo ou benefício fiscal – não impede o livre exercício da atividade econômica, visando apenas garantir à Administração o direito de fiscalizar e controlar a atividade de comércio exterior.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, firmado em contexto ligeiramente diverso, no qual se abordava a constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal para manutenção do registro especial para fabricação e comercialização de cigarros. Veja-se:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO-PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA DO CIGARRO. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. CASSAÇÃO. DECRETO-LEI 1.593/1977, ART. 2º, II. 



    1. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reputou constitucional a exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção do registro especial para fabricação e comercialização de cigarros (DL 1.593/1977, art. 2º, II).



    2. Alegada contrariedade à proibição de sanções políticas em matéria tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fundamental de exercício de atividade econômica ou profissional lícita. Violação do art. 170 da Constituição, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    3. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpretação do art. 2º, II, do Decreto-lei 1.593/1977 deve atentar contra os seguintes parâmetros: (1) relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao funcionamento da empresa; (2) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não-pagamento implica a cassação do registro especial.



    4. Circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame.



    5. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (RE 550.769, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 03/04/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente